Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-50.2021.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA CLARA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 534.929.191-20 (RECORRENTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (RECORRIDO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Recurso Inominado:

1001296-50.2021.8.11.0025

Data do Julgamento:

29/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juína

Recorrente:

BANCO FIBRA S.A

Recorrida:

NEUZA CLARA DE OLIVEIRA SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSERÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO REGISTRO DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO OU CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO COM EVIDENTES TRANSTORNOS A AUTORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. PRIVAÇÃO DA POSSE DO BEM. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A responsabilidade do Banco está em ter sido negligente na conferência da documentação que o levou a instituir gravame, indevidamente, uma vez que não observou as cautelas necessárias, tendo aceitado em garantia o veículo de propriedade de terceiro sem que no documento de transferência constasse a assinatura dele com firma reconhecida em cartório.

2.
Falha na prestação do serviço que acarretou danos de cunho material, na medida em que a autora ficou sem o veículo por aproximadamente 10 anos, o recebendo após este período com valor de mercado muito inferior de quando novo. Dever de indenizar.

3.
Danos morais configurados em razão da negligência do Banco, com os transtornos decorrentes que merecem ser indenizados. Q
uantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o caso em concreto e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que não comporta alteração.

4.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco FIBRA S.A.

Relata que no do ano de 2012 adquiriu um veículo FIAT UNO por meio de alienação fiduciária realizado pela empresa demandada. Informa que foi surpreendida com um oficial de justiça em sua residência com mandado de busca e apreensão do veículo, oportunidade em que descobriu que o bem era objeto do processo de busca e apreensão nº 1247-41.2012.8.11.0025. Posteriormente tomou conhecimento o funcionário da garagem de veículos alienou fiduciariamente o mesmo veículo ao Sr. Arão e a reclamante.

Sustenta que a instituição financeira alienou o bem sem anuência do seu verdadeiro proprietário (Sr. Arão), deixando de tomar as medidas cabíveis para evitar os danos. Sustenta que apesar de realizar o pagamento de todas as parcelas do contrato de alienação fiduciária permaneceu sem o bem durante o período de 31/07/2012 a 02/2021, tendo sofrido significativa desvalorização, uma vez que depois de quase 10 anos o bem foi lhe entregue.

Busca a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente a desvalorização do bem, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante das considerações tecidas, JULGO PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para:

(i) Condenar a requerida ao pagamento de indenização material conforme requerido na inicial no valor de R$ 22.872,00 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e dois reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados do protocolo da inicial, uma vez que na época foi considerado valor atualizado;

(ii) Condenar a requerida ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se apresenta razoável e suficiente a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela sua ação ilícita, incidindo juros de mora desde a data da citação e correção monetária a partir da fixação do quantum indenizatório.

Irresignado, o banco apresentou recurso inominado. Preliminarmente requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, no mérito busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id nº 14266744.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, pelo que depreende dos autos, a parte autora adquiriu o veículo FIAT UNO por meio de alienação fiduciária no ano de 2012, contudo, o referido bem já estava gravado com o referido ônus, de modo que sofreu indevida constrição em seu direito de posse do bem em razão da inadimplência do proprietário originário (Sr. Arão) sendo surpreendida com a apreensão do bem em razão de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do legítimo proprietário.

A responsabilidade do Banco está em ter sido negligente na conferência da documentação que o levou a instituir gravame, indevidamente, uma vez que não observou as cautelas necessárias, tendo aceitado em garantia o veículo de propriedade de terceiro sem que no documento de transferência constasse a assinatura dele com firma reconhecida em cartório.

Deste modo,
considerando que a discussão diz respeito a constrição sobre veículo, alegadamente oriunda de contrato de financiamento entabulado pela demandante e o banco reclamado, não há como afastá-lo do polo passivo da demanda.

Merece confirmação a sentença, portanto, ao afastar a preliminar de legitimidade passiva suscitada.

Diante do ocorrido, e tendo procurado a instituição financeira, sem êxito, viu-se a autora obrigada a ajuizar ação judicial para solucionar o impasse, uma vez que precisou continuar quitando as parcelas do veículo mesmo sem estar na posse do bem, hipótese em que os danos morais restam configurados em razão da negligência do Banco, com os transtornos decorrentes que merecem ser indenizados.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o caso em concreto e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do mesmo modo, correta a sentença que condenou o banco ao pagamento de danos materiais, de modo que a fim de evitar tautologia utilizou suas razões de decidir:
Assim sendo a falha na prestação do serviço, acarretou danos de cunho material, na medida em que a autora ficou sem o veículo por aproximadamente 10 anos, o recebendo após este período com valor de mercado muito inferior de quando novo, gerando o dever de indenizar materialmente por parte da ré.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO FIBRA S.A
, e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022